Tribunal: TJMT
Processo: 1015187-78.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015187-78.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRENTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), ANDERSON COSTA DE SOUZA - CPF: 056.998.521-82 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1015187-78.2019.8.11.0003

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

OMNI FINANCEIRA S/A -

Recorrido(s):

ANDERSON COSTA DE SOUZA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO -SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO E RECEBIMENTO DE CARTÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor em razão de não recebimento e utilização de cartão de crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado nos autos.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 51,69) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), ao argumento de que não restou comprovada a realização de compra e nem o recebimento do alegado cartão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de:

a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 51,69 (
cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos
), objeto da lide;

b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais)
a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando exercício regular de direito diante da contratação e do inadimplemento das faturas relativas ao cartão contratado. Alegou que o débito inscrito se refere a cartão de crédito contratado e cujas faturas foram inadimplidas, bem como a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, apesar da existência da contratação, não houve o envio do cartão de crédito contratado.

Por outro lado, apesar da parte promovida alegar que houve adesão ao cartão de crédito, não comprovou o envio e entrega do cartão de crédito, mesmo porque as faturas que juntou com a contestação não comprova a existência de qualquer compra, mas apenas cobrança de taxas e seguro proteção, cobranças estas indevidas porque não autorizadas.

Aliás, a parte promovente desde a inicial confirma a contratação, mas afirma que não recebeu o cartão de crédito e nem realizou qualquer compra.

De fato, a promovida não comprovou o envio e recebimento do cartão e nem mesmo a utilização do mesmo, não comprovando a legitimidade do débito inscrito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova da legitimidade do débito, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o magistrado
a quo
devidamente caracterizou a existência de dano moral e fixou a indenização em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020